Tribunal: TJMT
Processo: 1048860-06.2023.8.11.0041
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048860-06.2023.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ODETE ROSENDO DA SILVA - CPF: 518.633.081-72 (RECORRENTE), TAELI GOMES BARBOSA - CPF: 026.803.971-26 (ADVOGADO), JULIA DA CRUZ MOREIRA - CPF: 052.627.781-51 (ADVOGADO), REGIS SANTIAGO DE CARVALHO - CPF: 248.642.228-51 (ADVOGADO), ESTADO MATO GROSSO (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1048860-06.2023.8.11.0041.

Origem: J
uizado Especial da Fazenda Pública de
Cuiabá
.

Recorrente: ODETE ROSENDO DA SILVA.

Recorridos: ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA -MTPREV.

Data do Julgamento virtual:
02 a 04/12/2025.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR APOSENTADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. ISENÇÃO PARCIAL DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOENÇA INCAPACITANTE. NEOPLASIA INTRAEPITELIAL VULVAR DE ALTO GRAU (VIV-3). REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS. LAUDO PERICIAL OFICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL PARA QUALQUER ATIVIDADE LABORATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de isenção parcial de contribuição previdenciária com fundamento em alegada condição de portadora de neoplasia maligna e cardiopatia grave.

2.

Sustenta a existência de cerceamento de defesa pela não realização de novas provas, além do preenchimento dos requisitos previstos no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988. Requer a reforma da sentença para concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela não autorização de produção de novas provas; (ii) definir se a recorrente preenche os requisitos legais para a isenção parcial da contribuição previdenciária estadual prevista na LC/MT nº 202/2004, com redação da LC nº 700/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

O indeferimento da produção de novas provas pelo juízo não configura cerceamento de defesa quando as provas constantes nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

4.

Nos Juizados Especiais vigora o princípio da simplicidade e celeridade, podendo o magistrado julgar antecipadamente a lide se convencido da suficiência das provas já produzidas.

5.

Para a concessão da isenção parcial da contribuição previdenciária, exige-se o preenchimento cumulativo de dois requisitos: (i) que a doença esteja no rol do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988; e (ii) que haja incapacidade total para qualquer atividade laborativa, conforme perícia médica oficial.

6.

A perícia oficial realizada no âmbito do MTPREV atestou que a recorrente não apresenta incapacidade total para o trabalho nem se enquadra nas doenças elencadas como incapacitantes segundo a legislação aplicável.

7.

A isenção de imposto de renda, concedida em outro procedimento, não vincula automaticamente o direito à isenção previdenciária, pois os requisitos legais para cada benefício são distintos.

8.

O laudo pericial administrativo goza de presunção de legitimidade e veracidade, sendo necessário prova robusta para sua superação, o que não ocorreu no caso dos autos.

9.

A jurisprudência da Turma Recursal de Mato Grosso é firme no sentido da exigência cumulativa dos requisitos legais para a concessão da isenção previdenciária, não bastando a existência da doença sem a comprovação de incapacidade total.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O indeferimento de produção de novas provas não configura cerceamento de defesa quando as provas constantes nos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial.

2.

A concessão da isenção parcial da contribuição previdenciária exige a comprovação cumulativa de doença constante do rol do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 e incapacidade total para o exercício de qualquer atividade laborativa, atestada por perícia oficial.

3.

A isenção de imposto de renda não gera automaticamente o direito à isenção previdenciária, por se tratarem de benefícios distintos com requisitos legais próprios.

_____________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, § 18, e art. 149, § 1º; LC/MT nº 202/2004, art. 2º, IV e § 4º; LC/MT nº 700/2021; Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV; CPC, arts. 370, parágrafo único, e 479; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55. Jurisprudência relevante citada: TURMA RECURSAL CÍVEL/MT, Recurso Inominado nº 1016919-24.2024.8.11.0002, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 27.06.2025, DJE 27.06.2025.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Nas razões recursais, a recorrente arguiu preliminar de cerceamento de defesa, por não lhe ter sido facultada a produção de provas. No mérito, sustenta preencher os requisitos para a isenção parcial da contribuição previdenciária, por ser portadora de neoplasia maligna e cardiopatia grave, enfermidades elencadas no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988. Alega que a própria administração reconheceu seu direito à isenção do imposto de renda com base em laudo pericial que confirmou a neoplasia. Defende que o magistrado não está adstrito ao laudo e que devem ser consideradas suas condições pessoais, notadamente a idade avançada (65 anos) e a gravidade do seu estado de saúde. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Os recorridos apresentaram contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa
. O juiz é o destinatário das provas e pode, com fundamento no princípio do livre convencimento motivado, indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. No presente caso, o magistrado entendeu que as provas já produzidas eram suficientes para o julgamento da lide, especialmente diante da existência de laudo pericial oficial conclusivo.

Ademais, no âmbito dos Juizados Especiais, vigora o princípio da simplicidade e da economia processual, sendo desnecessária a produção de novas provas quando os elementos constantes dos autos já se mostram aptos a formar o convencimento do julgador.

No mérito destaca-se que a reclamante é pensionista de ex-militar e, por meio da presente demanda, postula a declaração de cobrança indevida de contribuição previdenciária, bem como a aplicação da alíquota de 14% apenas sobre a parcela que exceder o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, nos termos do art. 2º, inciso IV, da Lei Complementar nº 700/2021, em razão de ser portadora de neoplasia maligna. Requer, ainda, a restituição dos valores indevidamente descontados no período de dezembro de 2018 a dezembro de 2023.

Diante da improcedência dos pedidos iniciais, interpõe o presente recurso, postulando a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos.

Pois bem, a controvérsia recursal consiste em verificar se a recorrente preenche os requisitos legais para a concessão da isenção parcial da contribuição previdenciária prevista no art. 2º, inciso IV, da Lei Complementar Estadual nº 202/2004, com redação conferida pela LC nº 700/2021.

O dispositivo legal em comento dispõe:

"Art. 2º As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1º do art. 149 da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/03) e o art. 4º da Emenda Constitucional nº 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

[...]

IV - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta Lei Complementar."

O § 4º do mesmo artigo define as doenças incapacitantes da seguinte forma:

"§ 4º Para efeito do disposto neste artigo,
consideram-se doenças incapacitantes as constantes do art. 6º, inciso XIV
, da Lei Federal nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988,
que impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, devidamente reconhecidas pela Perícia Médica designada pela Unidade Gestora Única do RPPS do Estado de Mato Grosso."

Da interpretação conjunta dos dispositivos legais, depreende-se que a concessão do benefício exige o preenchimento cumulativo de dois requisitos:
(1) que a doença esteja incluída no rol do art. 6º, inciso XIV, da Lei Federal nº 7.713/1988; e (2) que a moléstia impeça totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, conforme atestado por perícia médica oficial.

No caso em apreço, a recorrente foi submetida à perícia médica oficial em 31/07/2023, por ocasião do pedido administrativo de isenção previdenciária formulado junto ao MTPREV.

Na oportunidade, a médica perita Dra. Rejane Cesário Lindote (CRM 3413-MT) concluiu que
"a requerente não está incapacitada para qualquer atividade laborativa, nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 700, de 09/08/2021", bem como que "a patologia apresentada não se enquadra no art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988 e suas atualizações",
conforme se depreende do documento acostado sob o ID 137540902.

Embora a recorrente alegue ser portadora de neoplasia maligna e cardiopatia grave, ambas previstas no rol do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988,
a perícia médica oficial foi categórica ao concluir pela ausência de incapacidade total para o exercício de qualquer atividade laborativa
, não restando, portanto, preenchido o segundo requisito legal para a concessão do benefício pleiteado.

Cumpre salientar que o laudo pericial possui presunção de veracidade e legitimidade, por se tratar de ato administrativo elaborado por agente público no exercício regular de suas atribuições. Para que tal presunção seja elidida, seria necessária a apresentação de prova robusta em sentido contrário, o que não se verifica na presente hipótese.

O fato de a recorrente ter obtido isenção do imposto de renda com base em laudo que atestou a existência de neoplasia maligna não implica, por si só, o direito à isenção previdenciária. Trata-se de benefícios distintos, submetidos a requisitos próprios e específicos. Para fins de isenção do imposto de renda, basta a comprovação da doença prevista no rol legal; já para a isenção previdenciária, exige-se, além da doença, a comprovação da incapacidade total para o exercício de qualquer atividade laborativa.

Por fim, quanto ao argumento de que o magistrado não está vinculado ao laudo pericial, é oportuno ressaltar que, embora o juiz não esteja adstrito às conclusões do perito podendo formar sua convicção com base em outros elementos ou fatos constantes dos autos (art. 479 do CPC), no caso em apreço, não há nos autos elementos suficientes que justifiquem o afastamento das conclusões da perícia oficial.

A jurisprudência da Turma Recursal de Mato Grosso tem se consolidado no sentido de que, não atendidos os requisitos legais, inexiste direito à isenção parcial da contribuição previdenciária:

"DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. POLICIAL
MILITAR DA RESERVA. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOENÇA INCAPACITANTE. LAUDO PERICIAL CONTRÁRIO
. RECURSO DESPROVIDO. [...]
3. A concessão de isenção da contribuição previdenciária aos militares da reserva remunerada exige o preenchimento de dois requisitos cumulativos: o enquadramento da enfermidade no rol do art. 6º, XIV, da Lei Federal nº 7.713/1988 e o reconhecimento de incapacidade total para qualquer atividade laborativa por laudo pericial oficial, conforme exigido pela Lei Complementar Estadual nº 202/2004.
4. O laudo pericial oficial atestou que embora o recorrente seja portador de diversas enfermidades, nenhuma delas está incluída no rol taxativo da Lei nº 7.713/1988, tampouco demonstrou incapacidade total para o exercício de atividade laboral. 5. Diante da ausência de preenchimento dos requisitos legais, não há amparo para a concessão do benefício pleiteado, tampouco para a restituição dos valores descontados." (NU 1016919-24.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 27/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025).”

Assim, considerando que a recorrente não preenche os requisitos legais para a concessão da isenção parcial da contribuição previdenciária — notadamente pela ausência de reconhecimento, pela perícia médica oficial, de incapacidade total para o desempenho de qualquer atividade laborativa, impõe-se a manutenção da sentença.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025